Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUPRESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE DEPOIMENTOS PESSOAIS E DE TESTEMUNHAS POR MERAS DECLARAÇÕES ESCRITAS. IMPOSSIBILIDADE. CPC, ART. 456. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral e procedente em parte o pedido contraposto; o recorrente requer em preliminar a anulação da sentença, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se ao exame de: (i) erro na valoração dos depoimentos e na análise do laudo pericial; (ii) falta de fundamentação quanto à falta de exame de depoimento de testemunha neutra e ocular; (iii) violação ao devido processo legal e ao contraditório (CF/1988, art. 5o, LIV e LV); (iv) violação ao dever de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX, e CPC, art. 489, §1o, IV); (v) violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10); (v) violação ao dever de apreciação conjunta da prova (CPC, art. 371); (vi) má aplicação do ônus da prova (CPC, art. 373, II).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes requereram a designação de audiência de instrução e julgamento para tomada de depoimentos e oitiva de testemunhas; contudo, a MMa sentenciante suprimiu a solenidade e substituiu os depoimentos por declarações escritas, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.
4. Descabe invocar o princípio da celeridade para suprimir audiência de instrução e julgamento, a qual deve ser realizada nos moldes do artigo 456, do CPC, inclusive em caso de audiência por vídeoconferência; cuida-se de honrar o direito à prova constitucionalmente assegurado às partes, sem o que resta caracterizada a violação ao devido processo legal e ao contraditório (CF/1988, art. 5o, LIV e LV), ante evidente prejuízo causado às partes.
5. Evidenciados o error in procedendo e o prejuízo causado às partes, a anulação da r. sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, a fim de que seja designada audiência de instrução e julgamento; sem custas e sem honorários (Lei no 9.099/1995, artigo 55).
_______________
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 456; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.